Tribunal: CARF
Processo: 10235.720629/2015-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.720629/2015-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.561 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
AMCEL - AMAPA FLORESTAL E CELULOSE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/06/2010, 20/06/2012, 29/06/2012, 13/07/2012,
31/07/2012, 15/08/2012, 31/08/2012, 19/11/2012
MULTA
POR
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
DECLARADA. § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430 DE 27 DE
DEZEMBRO DE 1996. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
PELO STF. RE no 796.939/RS e ADI no 4905. ARTS. 98, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, E 99 DO RICARF.
O § 17 do art. 74 da Lei No 9.430/1996, incluído pela Lei No 12.249/2010,
alterado pela Lei no 13.097/2015, foi declarado inconstitucional pelo STF no
julgamento da ADI no 4905 e do RE no 796.939/RS, em regime de repercussão
geral, ocasião em que fora fixada a seguinte tese: "É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação
de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária".
Tal decisão deve ser reproduzida pelas turmas deste Conselho nos julgamentos
dos recursos submetidos a seu crivo, conforme disposto no arts. 98, parágrafo
único, inciso I, e 99 do novo RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos (suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.720629/2015-64
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.561 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720629/2015-64

Relatório
O processo em epígrafe trata da controvérsia instaurada em virtude da lavratura de
auto de infração por meio do qual constitui-se crédito tributário referente à multa prevista no §
17 do art. 74 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996, aplicada em virtude da não
homologação de compensações declaradas pela ora Recorrente.
As circunstâncias da autuação estão resumidas no relatório do acórdão recorrido,
o qual também oferece um panorama dos pontos arguidos pelo sujeito passivo em primeira
instância, nos seguintes termos:
a) A exigibilidade do crédito tributário constante do auto de infração deve ser suspensa,
conforme art. 74, § 18, da Lei no 9.430/1996 c/c o art. 151, III, do CTN.
b) Ao impor a presente multa, a impugnada acaba por desconsiderar o fato de que a
legislação tributária brasileira beira ao caos. O próprio Coordenador de Estudos do
Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário conclui que a legislação tributária
brasileira “é um conjunto desordenado de assuntos, tornando praticamente impossível
que o cidadão conheça e entenda o seu conteúdo”. Falta ao contribuinte segurança ao
realizar pedidos de ressarcimento e compensação, tendo em vista sua vulnerável
situação frente à autoridade fazendária, pois fica à mercê da possível aplicabilidade da
multa de 50% prevista no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, penalidade essa muito
complexa e subjetiva, pois constrange o direito de petição do contribuinte, dentre
outros, como a vedação ao próprio confisco.
c) A Constituição Federal traz direitos e garantias fundamentais visando impedir o
legislador ordinário de criar, por intermédio de lei, determinações que, de forma
desarrazoada e desproporcional, constranjam os contribuintes a agirem da forma
pretendida. As sanções políticas, na esfera tributária, são, portanto, as normas que
desconsideram esses direitos fundamentais, impondo aos contribuintes deveres que
afrontam diretamente os conceitos basilares do Estado Democrático de Direito,
conforme já definido pelo STF na ADI no 173.
d) A multa em tela viola literalmente os direitos fundamentais do contribuinte, tendo em
vista que, de forma desproporcional (i) coage o contribuinte de boa-fé, ante a imposição
de penalidade ao livre exercício do direito de petição (art. 5o, XXXIV, “a”, da CF),
violando, conseqüentemente, o devido processo legal, manifestado no direito de acesso
aos órgãos do Executivo, no caso à Receita Federal; (ii) suprime o direito fundamental
do contribuinte de se manifestar previamente à aplicação de penalidade, o que afronta
diretamente o seu direito à ampla defesa e contraditório (art. 5o, LV, da CF); e (iii) viola
o direito fundamental constante do art. 5o, XXII, c/c art. 150, IV, todos da CF, tendo em
vista seu caráter confiscatório e por atentar contra o direito de propriedade (o percentual
acima de 20% é considerado confiscatório, mesmo com o descumprimento de
obrigações tributárias principais e acessórias). A multa em questão também viola o
postulado da proporcionalidade, em suas três dimensões, da adequação, da necessidade
e da proporcionalidade em sentido estrito.
e) A presente multa penaliza os contribuintes pelo simples exercício regular de seus
direitos e não ato ilícito por eles praticados. A multa isolada é aplicada mesma quando
não há apuração de má-fé do contribuinte, caracterizando-se como arbitrária.
f) O TRF4, na Argüição de Inconstitucionalidade no 5007416-62.2012.404.0000,
acolheu o incidente, declarando a inconstitucionalidade dos parágrafos 15 e 17 do art.
74 da Lei no 9.430/1996, evidenciando a manifesta inconstitucionalidade dos
dispositivos, impondo o integral cancelamento da penalidade aplicada à impugnante.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.561 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720629/2015-64

Ademais, a ADI no 4905, que trata do tema, encontra-se pendente de julgamento no
STF.
Ao decidir acerca da impugnação a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente, mantendo a exigência do crédito
tributário.
Cientificado dessa decisão, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário, no
qual: alega a impossibilidade da cumulação da multa isolada em discussão nesses autos com a
multa de mora incidente sobre os débitos não compensados; assevera que a multa aplicada
ofende o princípio do direito de petição e o princípio da proporcionalidade; aduz que a
penalidade em discussão é confiscatória e atenta contra o direito de propriedade garantido no art.
5o, XXII, da Constituição da República; e, por fim, pugna pela aplicação do princípio da
absorção, mantendo-se tão somente a maior penalidade exigida, cancelando àquela com menor
potencial lesivo.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
Posteriormente, a Recorrente ainda viria a ingressar com petição para requerer o
cancelamento total da multa, em razão das decisões do Supremo Tribunal Federal no âmbito da
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905 e do Recurso Extraordinário no 796.939, nos quais
foi declarada a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/96.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.561 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720629/2015-64

3. Do mérito
Quanto aos argumentos que suscitam a inconstitucionalidade da norma que
instituiu a multa, é preciso salientar que o provimento de alegação nesse sentido seria o mesmo
que afastar a sanção cominada sob o fundamento de afronta à Constituição, o que equivaleria à
declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade da lei, competência esta que não é dada a
este Colegiado, conforme o enunciado no 2 da Súmula CARF:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
No entanto, em se tratando da exigência da multa prevista no art. 74, § 17, da Lei
9.430/1996 impende a este colegiado analisar o recurso levando em consideração as recentes
decisões do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 796.939 e na Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 4.905.

3.1 Da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905 e do Recurso
Extraordinário no 796.939
Desde os idos de 2013 tramitavam no Supremo Tribunal Federal duas ações em
que se discutia a constitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430. São elas: Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905 e o Recurso Extraordinário no 796.939, o qual fora admitido em
regime de repercussão geral.
Até então, tais ações careciam de decisão de mérito pelo Pretório Excelso, de
modo que, diante dos contumazes argumentos dos sujeitos passivos, citando-as para subsidiar a
tese de que a multa deveria ser afastada (como no caso do recurso ora em análise),
invariavelmente, vinha destacando em meus votos a necessidade de que nesses processos
houvesse decisão pela inconstitucionalidade da multa, para que então fosse possível afastar a
aplicação da lei; nesse caso, não por pronunciamento acerca da constitucionalidade da lei, que
como dito no item anterior deste voto é defeso a este Conselho, mas sim devido à força
vinculante inerente às decisões em ADI ou RE com repercussão geral reconhecida pelo STF.
Eis que em 17/03/2023, o pleno do Supremo proferiu decisão de mérito nessas
duas ações, declarando a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei no
13.097, de 19 de janeiro de 2015. Vejamos o que restou decidido em cada uma delas:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) N° 49051
Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo
em vista a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010,
alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a
inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
2.055/2021. Tudo nos termos do voto do Relator, vencido parcialmente o Ministro
Alexandre de Moraes. Falaram: pela requerente, o Dr. Fabiano Lima Pereira; pelo

1 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4357242
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.561 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720629/2015-64

amicus curiae Associação Brasileira de Advocacia Tributária – ABAT, o Dr. Breno
Ferreira Martins Vasconcelos; pelo amicus curiae ABRAS - Associação Brasileira de
Supermercados, a Dra. Ariane Costa Guimaraes; pelo amicus curiae Associação
Brasileira da Indústria Química – ABIQUIM, o Dr. Carlos Mário da Silva Velloso; pelo
amicus curiae Associação Comercial do Rio de Janeiro, o Dr. André Pacheco Teixeira
Mendes; pelo amicus curie Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil –
CFOAB, o Dr. Luiz Gustavo Antonio Silva Bichara; e, pela Advocacia-Geral da União,
a Dra. Luciana Miranda Moreira, Procuradora da Fazenda Nacional. Plenário, Sessão
Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 7969392
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a
seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária". Tudo nos termos do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de
Moraes acompanhou o Relator com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques,
sucessor do Ministro Celso de Mello (que votara na sessão virtual em que houve o
pedido de destaque, acompanhando o Relator). Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a
17.3.2023.
[grifo nosso]
Observa-se claramente nos dispositivos acima que nas decisões proferidas pelo e.
STF restou consignado que o § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 é inconstitucional e, por
conseguinte, a multa nele prevista também o é.
Por derradeiro, cumpre dizer que, em 26/05/2023, a ADI no 4905 transitou em
julgado e os autos foram baixados em definitivo para o arquivo do STF. Em 20/06/2023, foi a
vez do Recurso Extraordinário no 796.939, com baixa definitiva para o Tribunal Regional
Federal da 4a região na mesma data.
Nesse cenário, considerando que a controvérsia posta nestes autos gira em torno
justamente da aplicação da referida multa, julgo que, com fulcro no disposto nos arts. 98,
parágrafo único, inciso I, e 99 do novo RICARF (incisos I e II, alínea b, do § 1o e no § 2o, ambos
do art. 62 do antigo RICARF) deve a exigência fiscal de que trata este processo ser afastada por
este colegiado.
Resta prejudicada, portanto, a análise dos demais argumentos de defesa trazidos
em recurso.

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a
exigência da multa de que trata estes autos, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade

2 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4531713
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.561 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720629/2015-64

do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 4905 e do Recurso Extraordinário no 796.939.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 203
DF CARF MF
Original